Tribunal: TJDFT
Processo: 0752626-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS NEGATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório demonstrou que o agravante praticou falta grave, consistente no fato de ele ter inobservado o dever de obediência a servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, nos termos dos artigos 50, VI, c/c 39, II, ambos da LEP.
2. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade da falta grave estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório, sobretudo pelo depoimento dos agentes penitenciários.
2.1. A palavra de agente penal, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para reconhecer a prática de falta grave no âmbito do procedimento disciplinar.
3. Comprovada a prática de falta grave, inviável a desclassificação para falta mais leve ou o afastamento dos efeitos negativos que recaíram sobre o apenado – regressão de regime e perda dos dias remidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.